Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes. Parcialmente providos os declaratórios do Distrito Federal, com efeitos modificativos, para que a atualização do débito, a partir de 09/12/21, seja feita pela taxa SELIC. Improvidos o do credor.